Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602608-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602608-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-LUIZ CARLOS FAGUNDES
PEREIRA- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS FAGUNDES PEREIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692604
23/08/2023
15:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.299

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602608-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS FAGUNDES PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: LUIZ CARLOS FAGUNDES PEREIRA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
P E R Í O D O . P O S S I B I L I D A D E D E
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
D A S C O N T A S P E L A J U S T I Ç A
E L E I T O R A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

2. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 1 (um) dia pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Aprovação com ressalvas.

Num. 43692604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315311939000000042652714
Número do documento: 23082315311939000000042652714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:19:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ CARLOS
FAGUNDES PEREIRA, candidato a deputado federal, pelo partido PMN, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114875) e das contas finais
(ID 43220019).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43229214), não houve impugnação (ID 43267835).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43583144).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43583144), foram realizados os seguintes apontamentos
conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos
de origem não identificada; b) não houve repasse de recursos financeiros de Fundo
Partidário; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para
o candidato prestador de contas; d) houve repasse de recursos financeiros oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC – no montante de R$ 15.000,00
(quinze mil reais); e) em relação as despesas pagas com recursos FEFC, no valor de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), em favor do beneficiário MYRIAM ELISA ALBERTUNI
BARDELL (CNPJ 47.916.409/0001-16), nos termos do art. 35, 53, II, c, e 60, da
Resolução TSE n° 23.607/2019, a inconsistência inicial foi afastada com a apresentação
do documento ID 43571778; f) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos
verificados nas contas de campanha, não constam informações a respeito de dívidas de
campanha para o prestador de contas; g) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; h) verificou-se que a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de doações de campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, contrariando o que dispõem o art. 8, §1°, I, da Resolução TSE n°
23.607/2019.
Num. 43692604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315311939000000042652714
Número do documento: 23082315311939000000042652714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:19:02

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43602269).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação com ressalva das contas em razão da irregularidade
abaixo analisada.

II.i. Atraso na abertura de conta bancária específica.

Num. 43692604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315311939000000042652714
Número do documento: 23082315311939000000042652714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:19:02

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha
é irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não
há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN,

Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, o limite temporal foi extrapolado em 1 (um) dia, haja vista
que o prazo é de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, conforme apontado no
parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que a desconformidade não prejudicou a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

III. Conclusão
Num. 43692604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315311939000000042652714
Número do documento: 23082315311939000000042652714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:19:02

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de LUIZ CARLOS FAGUNDES PEREIRA,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e
no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602608-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ
CARLOS FAGUNDES PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: LUIZ CARLOS
FAGUNDES PEREIRA - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK
- PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315311939000000042652714
Número do documento: 23082315311939000000042652714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:19:02